Tribunal: CARF
Processo: 15586.001500/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001500/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.120 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
MP PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
VALE
ALIMENTAÇÃO
RECEPCIONADO
COMO
SALÁRIO
IN
NATURA.
PAT.
DESNECESSIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O fornecimento de alimentação in natura pelo empregador a seus empregados
não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, mesmo que o
empregador não esteja inscrito no PAT. Não há diferença entre a alimentação
in natura e o fornecimento de vale alimentação, quando este se destina à
aquisição de gêneros alimentícios.
Recurso Voluntário procedente
Crédito Tributário anulado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001500/2010-82
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001500/2010-82

Relatório
AUTUAÇÃO
Em 04/11/2010, precisamente às 15:00, foi lavrado o Auto de Infração DEBCAD
no 37.310.616-5 para cobrança de contribuições destinadas a terceiros referente às competências
de 1/2006 a 12/2007, no valor de R$ 3.735,92, acrescido de Juros de R$ 1.540,55 e Multa de R$
896,64, totalizando R$ 6.173,11, fls. 02 e ss.
A exação está instruída por relatório circunstanciado, fls. 39 e ss, sendo precedida
por ação fiscal, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0720100.2010.01577, que apurou
o mesmo período, iniciado em 14/10/2010, às 09:20, fls. 36 e ss e encerrado em 08/11/2010, fls.
38.
Conforme relatório, trata-se de cobrança tributária de parcela recebida pelos
trabalhadores empregados a título de refeições para qual não houve comprovação de inscrição
em benefício fiscal chamado Programa de Alimentação do Trabalhador.
DEFESA
Irresignado, o contribuinte apresentou defesa, por seu advogado, fls. 96 e ss,
entendendo que a ausência de participação em programa de benefício fiscal não altera a natureza
do objeto jurídico da alimentação de seus funcionários e também não há previsão legal absoluta
para o lançamento realizado, apresentou outras matérias de direito e pugnou, ao fim, pela
anulação da autuação e penalidades aplicadas.
Juntou cópia de documentos, fls. 111 e ss.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ1 julgou procedente o lançamento, conforme Acórdão no 12-46.708, de
24/05/2012, fls. 316 e ss, cuja ementa abaixo se transcreve:
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM TICKET/CARTÃO. INCIDÊNCIA.
A inobservância das condições e limites na concessão da cesta básica e uniformes,
conforme previsto na legislação específica, atribui a estas verbas o caráter
remuneratório, para todos os efeitos, inclusive para fins de incidência das contribuições
destinadas à Seguridade Social.
CONVENÇÕES COLETIVAS. EFEITOS.
As convenções entre particulares, que façam leis entre as partes, não podem se opor à
Fazenda Pública.
O contribuinte foi regulamente notificado da decisão em 05/07/2012, fls. 323/325.

Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001500/2010-82

RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente apresentou, por seu advogado, representação a fls. 342, recurso
voluntário, fls. 326 e ss, juntado aos autos em 08/08/2012, precisamente às 07:50:26.
As razões recursais são as mesmas daquelas apresentas na impugnação de fls. 96 e
ss, ao que peço vênia para reproduzir o relatório do acórdão de piso quanto aos argumentos de
defesa apresentados, fls. 318:
DA IMPUGNAÇÃO
3.
A interessada, cientificada do lançamento em 08/11/2010, apresenta
impugnação em 07/12/2010, às fls. 96/110, trazendo as alegações a seguir reproduzidas
em síntese:
3.1.
A tempestividade da impugnação;
3.2.
Que o benefício alimentício não foi pago em pecunia, mas por meio de
documentos de crédito comercial (tickets e vales);
3.3.
A alimentação paga, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT), não é salário "in natura", não é salário utilidade, e,
por isso, não pode, num ou noutro caso, haver incidência de contribuição
previdenciária;
3.4.
Não há pelo texto legal, necessidade de inscrição prévia no PAT para a não
incidência a que se refere o art. 28, § 9°, alínea "c" da Lei n. 8.212/91. Tampouco há
previsão de incidência de contribuição sobre alimentação fornecida pelas empregadoras;
3.5.
A contribuição previdenciária incide apenas sobre as parcelas de feição salarial.
O auxílio-alimentação, cesta básica e vale-transporte não integram o salário de
contribuição, pois possuem caráter indenizatório e de benefício;
3.6.
Assim, independentemente da forma de fornecimento da alimentação, não incide
contribuição previdenciária sobre a prestação, uma vez que não se trata de remuneração
ou de utilidade;
3.7.
Que estava obrigada ao pagamento do benefício, consoante exigência na
Convenção Coletiva de Trabalho do período, o que afasta a incidência tributária em
testilha;
3.8.
Requer, a ANULAÇÃO do lançamento e das penalidades aplicadas.
O recorrente questionou ainda a alíquota e o código utilizado para identificação da
sua atividade econômica, referente ao Fundo da Previdência e Assistência Social – FPAS,
entendendo não ser o de no 515, mas sim o de no 566, e que com isso a alíquota correta é de
4,5% e não de 5,8%.
É o relatório!

Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001500/2010-82

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
A recorrente alega que a alimentação paga ao amparo de crédito comercial não é
salário, ainda que salário-utilidade, representando uma verba de caráter indenizatório, com o
acréscimo que entende também ser desnecessária a prévia inscrição no Programa de Alimentação
do Trabalhador – PAT.
Trata-se de matéria bastante discutida por este Conselho, conforme se vê no
Acórdão no 9202-007.861, de 21/05/2019 da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
cuja ementa abaixo reproduzo:

VALE ALIMENTAÇÃO RECEPCIONADO COMO SALÁRIO IN NATURA.
PAT.
DESNECESSIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.(grifo do autor)
O fornecimento de alimentação in natura pelo empregador, a seus empregados,
não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o
empregador não esteja inscrito no PAT. Não existe diferença entre a alimentação
in natura e o fornecimento de vale alimentação, quando este somente pode ser
utilizado na aquisição de gêneros alimentícios. (grifo do autor)

Como se vê, trata-se de julgado em contencioso muito semelhante, donde entende
a Câmara Superior que o fornecimento de alimentação, ainda que mediante vale comercial, não
compõe salário-contribuição.
O entendimento de que o auxílio alimentação tem natureza indenizatória quando
provido in natura e o respectivo fornecimento observar as regras do Programa de Alimentação
do Trabalhador (PAT) do Ministério de Trabalho, decorre do estudo sistemático da Lei n° 6.321,
de 1976, arts. 1° e 3°, e a Lei no 8.212, de 1991, art. 28, § 9°, alínea "c":

(Lei no 6.321/76)
Art. 1° As pessoas jurídicas poderão deduzir, do lucro tributável para fins do imposto
sobre a renda o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base, em
programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do
Trabalho na forma em que dispuser o Regulamento desta Lei.
(...)
Art 3° Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura pela empresa,
nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001500/2010-82

(Lei n° 8.212, de 1991)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei n° 6.321, de 14
de abril de 1976;

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou que o descumprimento da mera
formalidade de adesão ao PAT, por si só, não afasta a isenção referente à contribuição social
previdenciária que incidiria sobre auxílio-alimentação se pago in natura, conforme decidido nos
REsp 603.509/CE; REsp 1.196.748/RJ; AgRg no REsp 1.119.787/SP; AgRg no AREsp
5.810/SC; AgRg no REsp 1.426.319/SC; REsp 827.832/RS; REsp 1.467.236/CE e RESP
977.238/RS:

(RESP 977.238/RS)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no
sentido de que o pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é, quando a
própria alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da
contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Com tal atitude, a empresa planeja, apenas, proporcionar o aumento da produtividade e
eficiência funcionais. (grifo do autor)

A própria Fazenda Nacional editou ato dispensando contestar e interpor recurso,
além de desistir daqueles em curso, quanto a lides que discutam a incidência do tributo
previdenciário sobre o auxílio alimentação, pago in natura, independente de inscrição no PAT,
conforme Ato no 3, de 2011, PFN, abaixo transcrito:

A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei n° 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5° do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/N° 2117/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24/11/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
(grifo do autor)
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001500/2010-82

Tendo em vista que o ato em referência é de aplicação obrigatória por este
Conselho, art. 62, §1°, inciso II, alínea "c", do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015.
Portanto, considerando que as demais matérias recursais estão prejudicadas, outra
não pode ser a conclusão a que se chega a não ser a de dar provimento ao recurso voluntário
interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 352
DF CARF MF
Original